Tribunal: TJDFT
Processo: 0753103-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0753103-11.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: DOUGLAS NEVES PEREIRA DECISÃO O Ministério Público interpôs a presente reclamação criminal contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que negou a aplicação de medidas protetivas previstas no art. 22, VI, e art. 23, I, ambos da Lei no 11.340/2006. Pretendia o recorrente, em síntese, a inserção do agressor em programa de recuperação e reeducação e inclusão da vítima nos programas PROVID/PMDF e VivaFlor – SSP/DF. A e. Desembargadora Sandra de Santis, em plantão judicial, deferiu o pleito liminar (Id 22353881). O Juízo a quo prestou informações (ID 22466337). A Defensoria Pública apresentou resposta pelo interessado (ID 22592482), pugnando pelo não provimento da Reclamação. A 12a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e procedência da Reclamação (ID 22611493). O recurso já se encontrava em pauta de julgamento quando, por meio do Ofício ID 24115038, o MM Juiz a quo informou que as medidas protetiva impostas ao acusado, ora reclamado, foram revogadas, conforme decisão ID 24115039, tendo em vista que o Inquérito Policial foi arquivado e a beneficiária das medidas protetivas manifestou-se no sentido de não ter interesse em mantê-las. Em seguida, a 12a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela prejudicialidade do recurso (ID 24183073). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o Ministério Público de 1a Instância interpôs o presente recurso contra a decisão proferida pela MM Juiz a quo, que negou a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, VI, e art. 23, I, ambos da Lei no 11.340/2006. Contudo, considerando a notícia de que as medidas já impostas foram revogadas porque o Inquérito Policial que apurava os fatos ilícitos imputados ao reclamado foi arquivado, bem como que a beneficiária das medidas protetivas afirmou não ter interesse que essas sejam mantidas, não subsiste interesse processual para o julgamento da presente reclamação criminal, em face da incidental perda do objeto. Nos termos do artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o recurso na hipótese de perda superveniente do objeto, como ocorre na espécie. Assim, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal, com fundamento no inciso XII, do artigo 89, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator